Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ENCARGOS ACESSÓRIOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES. CALCULOS ELABORADOS POR ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE COM CRITÉRIOS DIFERENTES DAQUELES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP.
1. Se os valores existentes na conta vinculada ao Pasep foram atualizados em consonância com os critérios fixados pelo Conselho Diretor do referido fundo, inexistindo, conforme laudo pericial, diferenças devidas, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido.
2. Apelação não provida.